Tribunal: TCU
Processo: 004.932/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de ex-prefeitos do município de Ubajara/CE em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse firmado com o Ministério do Turismo para a construção de Mercado Público na sede municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse 0332.735-93/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Ubajara/CE, com a finalidade de construção de Mercado Público na sede municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a Construtora C&A Ltda. (08.222.396/0001-23) revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir a Construtora C&A Ltda. (08.222.396/0001-23) da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Ari de Oliveira Vasconcelos (XXX.698.823-XX), José Romano do Nascimento (XXX.176.803-XX) e Renê de Almeida Vasconcelos (XXX.841.813-XX), dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal, ao município de Ubajara/CE e aos responsáveis.